Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/89, e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. Ordem denegada.